Tribunal: TJES
Processo: 5003020-51.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003020-51.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA FRANCISCA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE DEMAIS REPERCUSSÕES. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEFERIDA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Adota-se o relatório com base no ato sentencial, in verbis: “Cuidam os autos AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO e INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por MARIA FRANCISCA DA SILVA em face de SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS, ambos qualificados nos autos. Em suma, relata a autora ser titular do benefício de aposentadoria e sendo possuidora da conta sob nº 0019664-9, Agência 1006 no banco requerido Bradesco, ao conferir o extrato detalhado de seu benefício em maio/2023, constatou que sofreu descontos mensais indevidos, no valor de R$59,90 (cinquenta e nove reais e noventa centavos), sob a rubrica “PAGTO ELETRON COBR SEBRASEG”. Afirma que a autora não havia se atentado a estes descontos por costumar contratar consignados, e que desconhece totalmente esta instituição e que nunca autorizou ou se filiou a qualquer associação com tais fins. Requer, a declaração de inexistência da contratação, a condenação da ré a restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação por danos morais”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) Declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes e a nulidade dos descontos objetos dos autos, B) Condenar a requerida na restituição em dobro da quantia de R$179,79 e C) Condenar a requerida no pagamento de R$1.000,00

3. Através de recurso inominado, a parte Autora requer a reforma do ato sentencial para a majoração dos danos morais, bem como para que o dano material arbitrado seja restituído em dobro. Por sua vez, em contrarrazões, a parte Requerida pugna pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento, pelas razões que passo a expor. Inicialmente, a parte autora, ora recorrente, requer a restituição em dobro dos valores pagos. Ocorre, porém, que tal pedido já se encontra prejudicado, uma vez que foi deferido na sentença de piso, nos seguintes termos: “Desta forma, diante da ausência de engano justificável por parte da requerida, entendo pela acolhida parcial da pretensão autoral no que se refere à repetição de indébito em dobro, devendo ser limitada à reparação ao prejuízo efetivamente comprovado (art. 944, CC), razão pela qual condeno a Confederação ré à restituição em dobro dos seguintes valores: Cobrança em 31/05/2023 de R$59,90 (cinquenta e nove reais e noventa centavos); Cobrança em 30/06/2023 de R$59,90 (cinquenta e nove reais e noventa centavos); e Cobrança em 31/07/2023 de R$59,99 (cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos)”.Por fim, quanto aos danos morais, ainda que os valores possam parecer irrisórios, não há nos autos quaisquer elementos que justifiquem sua majoração, tendo em vista o não cumprimento do ônus probatório pela parte recorrente (CPC, art. 373, inciso I)..

6. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condena-se a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)